Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-22.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700332-22.2022.8.07.0021 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO BESSA MAIA APELADO: LIVRARIA LIVRO FACIL LTDA DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por EDUARDO BESSA MAIA em face da r. sentença exarada sob o ID 37103202 da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, proposta em desfavor de LIVRARIA LIVRO FÁCIL LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida, o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o processo, sem apreciação do mérito, em relação ao pedido cominatório de entrega de livros didáticos adquiridos para uso escolar dos seus filhos, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais deduzido na inicial. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o comprovante de pagamento anexado no ID 37103208 indica datas e valores que não guardam qualquer relação com a guia de preparo recursal anexada no ID 37103208. Cumpre observar, ademais, que o valor constante do indigitado comprovante, R$ 182,55 (cento e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), além de aparentemente se destinar a outra finalidade, é diverso do valor do previsto na tabela de custas desta Corte para o preparo do recurso de apelação (vide Tabelas "A" - JUDICIAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - e “G” - JUDICIAL DOS ESCRIVÃES SEÇÃO 1a DO CÍVEL - em https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/@@download/file/Tabela%20completa%20vig%C3%AAncia%202022.pdf) Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Por conseguinte, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.